Tribunal: TJSP
Processo: 1007197-64.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Exibição de documento - Ação autônoma - Pedido de exibição de registros de acesso (IP, datas e horários) de conta bancária usada em suposta fraude ("falso leilão") - Veiculação de lide de apresentação de prova material - Medida que somente se permite pela via da exibição de documento - Artigos 396 a 404 do CPC - Dever de sujeição à disciplina legal - Artigo 396 e seguintes do CPC e STJ, Resp

Ementa:
Exibição de documento - Ação autônoma - Pedido de exibição de registros de acesso (IP, datas e horários) de conta bancária usada em suposta fraude ("falso leilão") - Veiculação de lide de apresentação de prova material - Medida que somente se permite pela via da exibição de documento - Artigos 396 a 404 do CPC - Dever de sujeição à disciplina legal - Artigo 396 e seguintes do CPC e STJ, Resp 1.803.251/SC - Dever de atendimento dos requisitos constantes do decidido pelo STJ no REsp Repetitivo 1.349.453/MS - Não comprovação pela parte autora do atendimento dos pressupostos processuais específicos - Ausência de comprovação de solicitação válida dos documentos na esfera administrativa - Extinção do processo - Artigo 485, IV, do CPC - Ausência de adequação - Pedido e causa de pedir desviados dos pressupostos processuais – Inviabilidade de fornecimento dos dados pelos limites da LGPD (Lei no 13.853/2019) e do art. 15 do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014) – Quebra de sigilo bancário e telemático apenas em interesse público (art. 10 da LC 105/2001; REsp 1.951.176/STJ) – Aplicável somente em ações contra o suposto infrator (art. 22 da MCI), não sendo o banco parte legítima - Sentença mantida.
Recurso não provido.